Tribunal: TJSP
Processo: 0031648-28.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031648-28.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUAREZ
MOREIRA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0031648-28.2012.8.26.0050
Apelante: Juarez Moreira de Santana
Apelado: Ministério Público
Juíza: Vivian Brenner de Oliveira
Voto no 15.442
ESTELIONATO Procedência Recurso da Defesa
Desprestígio Preliminar - Prescrição Lapso temporal
não aperfeiçoado
Rejeição - Mérito - Autoria e
materialidade demonstradas a contento
Vertente
documental e oral aptas a manutenção do decreto
condenatório Penas e regime arbitrados com esmero e
imune a críticas
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de apelação interposta por Juarez
Moreira Santana, em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 404-409, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que o
CONDENOU por infração ao artigo 171, por 55 (cinquenta e cinco)
vezes, na forma do artigo 71, do CP, do Código Penal, às 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
3
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pena privativa de liberdade
substituída por duas penas privativa de liberdade consistente em na
prestação de serviços à comunidade, durante o tempo da
condenação, a ser especificada no momento da execução e prestação
pecuniária.
Inconformado, recorre e o réu e brada, em
preliminar, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
do Estado em virtude do lapso temporal entre a denúncia e a r.
sentença. No mérito, reforma da r. sentença para o julgamento da
improcedência da denúncia com a consequente absolvição da
acusação sob argumento de que não houve crime e que os cheques
lançados eram todos para pagamentos de despesas da vítima.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 436-439,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo desprovimento do recurso. (fls. 449-452).
É O RELATÓRIO.
A denúncia afirmou que, em datas diversas
entre os dias 18 de abril de 2009 e 2 de janeiro de 2012, de forma
continuada, nesta cidade e comarca da Capital, JUAREZ MOREIRA
DE SANTANA, qual. a fls. 87, obteve para si vantagem ilícita total de
R$188.506,30 (cento e oitenta e oito mil, quinhentos e seis reais e
trinta centavos) em prejuízo de Oswaldo Antônio Elias Gentille,
induzindo prepostos dos bancos Unibanco, Itaú e Safra e outras
pessoas em erro por meio fraudulento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
4
Segundo apurado Juarez Moreira de Santana
era secretário particular de Osvaldo Antônio e por isso tinha acesso
aos talões de cheques de titularidade da vítima.
Aproveitando-se disso, Juarez emitiu 55
cheques de contas bancárias de Osvaldo Antônio nos bancos
Unibanco, Itaú e Safra, providenciando a falsificação da assinatura
da vítima e sacando ou usando o título para pagamento de terceiros,
diretamente ou por endosso, os cheques nominado e destacados a
fls. 293-296.
Assim, Juarez obteve para si vantagem ilícita
em prejuízo da vítima, induzindo os prepostos dos bancos e os
destinatários dos cheques, quando o caso, em erro por meio
fraudulento consistente na falsificação dos títulos.
De prescrição não se cogita, pois como sabido
a prescrição se mede pelas disposições do artigo 109 e 110 do Código
Penal, sendo o dies a quo para contagem do prazo a data do
recebimento da denúncia (14-06-2017) até a da publicação da
sentença penal condenatória (18-12-18), portanto, pela pena
efetivamente aplicada não se vislumbra o aperfeiçoamento do
instituto.
No mérito, a r. sentença deve ser mantida.
A materialidade delitiva restou amplamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04-06, 80-82 e
103-104, pelo laudo de examine documentoscópico, bem como pela
vertente oral produzida na fase administrativa e sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
A autoria também não suscita dúvidas.
A vítima, nas duas oportunidades em que foi
inquirida, apresentou a mesma versão para os fatos. Disse tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
5
guardado um certo dinheiro em casa e solicitou que Juarez, por ser
seu assistente, levasse um valor para seu filho, no dia seguinte, ligou
para Juarez e este informou que havia sido assaltado. Informa que
Juarez trabalhou nas empresas da família desde os quatorze anos e
por esse motivo havia uma relação de confiança entre a vítima e o
réu. No dia do suposto roubo, a vítima constatou que Juarez levou
consigo um valor maior do que aquele previamente combinado,
sendo assim um prejuízo maior o que fez com que ele passasse a
desconfiar e fosse atrás das outras movimentações financeiras. A
respeito dos cheques, afirma que foi à agência, verificar sua situação
financeira acreditando estar tudo em ordem, pois Juarez não o
mostrava os extratos de movimentação, mas somente uma planilha
elaborada por ele mesmo e que somente após essa verificação no
banco constatou que estava com saldo negativo por conta de uma
relação de cheques que afirma não ter assinado. Solicitou ao banco
Itaú que fosse realizado um levantamento e ficou surpreso com a
quantidade de cheques e período de tempo em que os cheques foram
falsificados. Soube por uma conhecida que Juarez tentou cometer
suicídio ingerindo chumbinho. Acrescenta que tinha uma empresa e,
mesmo sem estar no processo teve um enorme prejuízo, pois Juarez
não pagava os impostos. Não disse onde o dinheiro estava. Tinham
tanta confiança que Juarez sabia onde o dinheiro ficava na sua
casa. Ao invés dele pegar a quantidade de dinheiro que ele tinha
pedido ele pegou tudo e inventou que tinha sido roubado. Sobre os
cheques quando tomou conhecimento foi até a agência e pediu para
levantar os chegues e viu que as assinaturas estavam diferentes.
Inclusive o Itaú esta se omitindo para oferecer a documentação.
Juarez falsificava sua assinatura. Ficou muito surpreso porque o
prejuízo foi enorme e muito triste porque confiava muito no Juarez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
6
o conhecia desde os quatorze anos, pagou os estudos dele e sempre o
ajudou. O banco ressarciu uma certa quantia. Afirma que Juarez
chegou a fazer empréstimos em seu nome e acha que ele acabou se
atrapalhando com as contas. Acresce que talvez a confiança que
tinha em Juarez fez com que ele cometesse estes fatos.
A testemunha Valter, em juízo, disse que era
caixa do banco Itaú nesta época. Relatou que realizava pagamentos,
depósitos etc. para a vítima e que costuma adotar o procedimento de
contatar o dono do cheque para confirmar a transação dependendo
do valor, porém, como vítima e réu eram conhecidos tal verificação
não era realizada. Acredita que cheques de até R$ 2.000,00 eram
aceitos sem a verificação, nas normas, acha que era mais de R$
500,00. Ao ser questionado, afirma que réu e vítima já eram
conhecidos do banco antes de começar a trabalhar lá, e que um
cheque de R$32.000,00 não passaria despercebido. Não se recorda
se viu seu Osvaldo na agência. Juarez tinha autorização para
efetuar movimentações em nome de Osvaldo.
A testemunha de defesa Virginia Nunes,
afirma que é prima do réu e foi ouvida como informante. Declara que
trabalhou nas empresas da vítima, era recepcionista e sabia da
rotina administrativa do local. Alega que réu e vítima eram muito
próximos e que, frequentemente, Oswaldo solicitava a Juarez que
preenchesse cheques em seu nome para fazer pagamentos e também
para fazer saques. Os saques eram para a vítima e seus familiares.
Não sabe informar a respeito do caso do dinheiro supostamente
roubado. Juarez não frequentava a casa da vítima a relação era
somente profissional. Juarez após sair da empresa ficou com uma
situação financeira bem difícil.
A testemunha de defesa Stefânia Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
7
afirmou que era gerente de contas do banco Itaú em que a vítima era
correntista. Declara que conhecia a vítima, mas que era o réu quem
realizava operações em seu nome. Pelo fato de star de licença
maternidade, sabe apenas que em um dado momento a vítima
contestou a autenticidade de certos cheques sacados, também
confirma que o procedimento padrão entre caixa e gerente é a
confirmação da veracidade na assinatura dos cheques, acredita que
uma conferência mais cuidadosa seja para cheques a partir de
R$5.000,00.
A testemunha de defesa, Neusa Mary, disse
não ter conhecimento sobre os fatos narrados na denúncia. Alega
que conhece o réu há mais de 30 anos, mas não tem mais contato
com ela há pelos menos 20 anos. Afirma não se recorda do
relacionamento entre a vítima e o réu.
A testemunha de defesa Anderson Gomes
disse que é vizinho de Juarez e o que sabe sobre os fatos é o que
Juarez o contou. Tem conhecimento de que ele tinha autonomia e
autorizações para efetuar transações financeiras, pois fizeram
negócios no ano de 2010.
Interrogado, em juízo, o réu negou os fatos
narrados na denúncia. Começou a trabalhar com a vítima em 03 de
maio de 1982. Entrou na fábrica e foi contratado para trabalhar
como ajudante de tapeceiro. Fazia todo o trabalho de limpeza e
faxina e realizava, ainda, alguns trabalhos pessoais para Osvaldo.
Em 1988 foi promovido para um cargo em que era encarregado do
departamento de pessoal e cuidava de cerca de 100 funcionários.
Nunca trabalhou como secretário de Osvaldo. Em um primeiro
momento, existia outra área que era responsável pelo pagamento de
contas. Começou a trabalhar com as contas de Osvaldo em 2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
8
onde ele tinha uma pessoa, chamado Fabio Costa, que era o
responsável por operar todos os negócios, inclusive, para as contas
pessoais e da empresa. Declara que quem colhia as assinaturas do
Osvaldo era ele próprio. Juarez afirmou que o próprio Osvaldo
apresentava os cheques, havendo ocasiões em que ele autorizava,
por e-mail ou por telefone, que terceiros assinassem por ele. Osvaldo
entregava os cheques em branco e assinados. Quando questionado
sobre o roubo que havia acontecido, afirmou que o Osvaldo havia
pedido para que ele buscasse uma quantia de dinheiro em sua casa,
que ele havia recebido do assessor do político Orlando Silva Júnior, e
depositasse em sua conta, contudo, no momento em que ele
realizaria o depósito, Maria Julia Gentili, irmã do Osvaldo, telefonou
e pediu para que se encontrassem para conversar. Após este
encontro, foi para casa de seu irmão, que ficava próximo à sua casa,
e foi roubado. Foram duas pessoas armadas que realizaram o roubo
e já estava na porta de casa. Os assaltantes o abordaram e
mandaram passar a mala. Não avisou Osvaldo na hora dos fatos.
Deixou para avisar o Osvaldo sobre o roubo apenas no dia seguinte.
Afirmou não se lembrar de Vera Lúcia e de Irineu Rezende,
beneficiários dos cheques. Ademais, afirmou que havia alguns
pagamentos a serem feitos eventualmente e, por este motivo, o
próprio Osvaldo depositava os valores na sua conta pessoal. Contou
ainda que isto ocorria as vezes e não com frequência. Disse que ele
não tinha muita força dentro da empresa, visto que o Osvaldo era
muito autoritário e não aceitava nenhuma sugestão de seus
profissionais. Por fim, afirmou que jamais utilizou os cheques em
benefício próprio. Disse ainda que os cheques depositados em sua
conta eram utilizados para pagamento de contas pessoais do
Osvaldo, como amantes, empregados domésticos, viagens, joias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
9
etc. Na época dos fatos, ganhava R$ 2.931,00. Não teve mudança no
padrão de vida e, atualmente, está morando de favor na casa de sua
irmã.
A versão exculpatória do réu, no entanto, não
pode ser prestigiada, visto que totalmente contrária as provas
produzidas.
Não há motivo plausível para desqualificar o
depoimento prestado pela vítima, pois ela, tanto na delegacia de
polícia quanto em juízo, forneceu a mesma versão para os fatos, em
narrativa harmônica e coesa e nada nos autos está a sugerir que ela
quisesse imputar ao réu crime que ele não cometeu.
Pelo contrário, pela narrativa da vítima se nota
que muitos outros crimes ela deixou de imputar ao réu e, com pesar,
informa a decepção pelos infortúnios descobertos.
A prova é segura no sentido de que o réu se
aproveitando da confiança em que lhe foi depositada, desviou valores
das contas da vítima para seu uso pessoal obtendo vantagem
indevida.
Diante do conjunto probatório amealhado, não
há que se falar em insuficiência probatória, vez que a prova é
robusta em desfavor do réu.
A condenação, portanto, era medida de rigor.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
Portanto,
é de rigor a manutenção da
condenação do réu pelo crime de estelionato consumado e na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031648-28.2012.8.26.0050 -Voto no 15442
10
continuada, nos termos professados com maestria pela douta
magistrada a quo e ora abonados como razão de decidir.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
recurso e a ele nego provimento.
Alberto Anderson Filho
Relator